Tribunal: TJES
Processo: 5015558-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015558-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO ALVES NUNES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015558-50.2023.8.08.0024
Recorrente: ANDRÉ GUSTAVO ALVES NUNES

Recorrido: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O REQUERENTE ALEGA QUE POSSUÍA CONTA BANCÁRIA JUNTO AO REQUERIDO, A UTILIZANDO POR ANOS, CONTUDO EM RAZÃO DE NÃO PRECISAR MAIS DA REFERIDA CONTA, DEIXOU DE UTILIZÁ-LA. QUE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS E POSTERIORMENTE SOUBE QUE A COBRANÇA DO VALOR SE TRATAVA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, QUE FOI DESCONTADO DAQUELA. ALEGA AINDA QUE DURANTE TODO O PERÍODO DA CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NUNCA FOI FORMALMENTE NOTIFICADO PELO REQUERIDO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, TENDO INCLUSIVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIANTE DO NARRADO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A BAIXA DO REGISTRO NEGATIVO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANESTES SUSTENTA QUE A PARTE AUTORA TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CLÁUSULAS DO CONTRATO, BEM COMO A NATUREZA E CONDIÇÕES PERTINENTES À CONTA EM SOBEJO, DESSA FORMA, ERA FACULTADO AO BANCO RÉU A COBRANÇA DE TARIFAS REGULAMENTADAS PELO BANCO CENTRAL, INERENTES A ABERTURA E MANUTENÇÃO DA CONTA, INDEPENDENTEMENTE DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, RAZÃO PELA QUAL A COBRANÇA DOS VALORES É REGULAR. SUSTENTA AINDA QUE NÃO FOI SOLICITADO EM NENHUM MOMENTO O ENCERRAMENTO DA CONTA PELA PARTE REQUERENTE, E QUE O AUTOR MANTINHA SEGURO DE VIDA COM DÉBITO EM CONTA, NÃO PEDINDO CANCELAMENTO DO MESMO. AFIRMA AINDA QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INFORMAR O CONSUMIDOR ACERCA DA COBRANÇA DE TAXAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DE CONTAS INATIVAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:
DECLARO
inexistente o débito objeto dos autos referente a cobrança de tarifa de manutenção da conta n° 3198211-9,
exceto
o valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), o qual caberá ao BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A cobrar do autor através dos meios legais cabíveis; b.
DETERMINO
que o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A e SERASA S/A, diligenciem a baixa do referido débito junto ao seu sistema.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS (ID. 6863273). (5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS AJUIZADA EM FACE DO
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO DÉBITO A TÍTULO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA - COBRADO A PARTIR DE MARÇO/2023 -, INDEFERINDO, CONTUDO, O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM ANALISAR TÃO SOMENTE A OCORRÊNCIA OU NÃO DO DANO MORAL, CONSIDERANDO QUE RESTOU AMPLAMENTE DEMONSTRADA A ILEGITIMIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO E A CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SE A APLICAR A SANÇÃO DO ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC (PAGAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO).
POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, FORÇOSO RECONHECER QUE APENAS O ENVIO DE COMUNICADO PELO SERASA EXPERIAN AO CONSUMIDOR, ACERCA DE ABERTURA DE CADASTRO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO E DA AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO NÃO SINALIZA QUE, DE FATO, HOUVE A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
NÃO OBSTANTE SEJA INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO FACE ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS, TEM-SE QUE TAL FATO NÃO OFENDE OS SENTIMENTOS DE HONRA E DIGNIDADE DO RECORRENTE A PONTO DE CAUSAR-LHE MÁGOA E ATRIBULAÇÕES NA ESFERA INTERNA PERTINENTE À SENSIBILIDADE MORAL, TRADUZINDO-SE A SITUAÇÃO NARRADA EM MERO ABORRECIMENTO QUE FICARAM LIMITADOS À INDIGNAÇÃO DA PESSOA, O QUE IMPORTA EM RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE QUALQUER ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

ASSIM, TENHO QUE O MERO ABORRECIMENTO NÃO PODE SER ALÇADO AO PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXTRAPOLA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
,
RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. POR FIM, NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELA MAGISTRADA DE ORIGEM, NO SENTIDO DE QUE APENAS DEVEM SER DECLARADOS NULOS SOMENTE OS VALORES COBRADOS REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO, APÓS O PERÍODO DE SEIS CONTADOS DA INATIVIDADE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ADEMAIS, CONSOANTE ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO: “[...]
embora indevido o valor total lançado e descontado na conta autoral, não houve desembolso de qualquer valor pelo Requerente
, assim, improcede o pedido neste aspecto, não havendo que se falar em restituição ao Requerente, sob pena de configurar o seu enriquecimento ilícito, razão pela qual rejeito o pedido autoral.” (GRIFOS NOSSOS). SEM MAIS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DA JUÍZA SENTENCIANTE, PELO QUE ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)